Tribunal: CARF
Processo: 15471.004183/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.004183/2008-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.731 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
NADJA MARIA CHALITA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004183/2008-29
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004183/2008-29

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 29/33), no qual se apurou: Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF E
ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
É impossível a dedução de despesas médicas, cujos comprovantes não indiquem os
beneficiários dos serviços prestados, ou cujos recibos não indiquem o CPF e o endereço
de quem recebeu os pagamentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/04/2014 (e-fls. 50), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/05/2014 (e-fls. 53/66) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Reconhece que os recibos apresentados na Impugnação não contemplam o
endereço de seus emitentes, mas alega que as sessões foram realizadas em sua residência e que
eles não têm endereço profissional. Acrescenta que possui declaração da psicóloga Katia Godoy
atestando o tratamento psicológico desde 2001 e de sua neurologista demonstrando o
acompanhamento médico desde 1997.
- Aduz que os recibos emitidos por Katia Godoy possuem o mesmo formato dos
que foram apresentados na Impugnação referente ao exercício 2006 e que foram considerados
hábeis a comprovar as despesas naquele processo.
- Alega que nos recibos constam nome e CPF, estando ausente apenas o endereço
dos prestadores de serviço. Defende que essa ausência não pode ser considerada um indício de
irregularidade, uma vez que os demais requisitos essenciais à sua validade se encontram
presentes.
- Entende que a autoridade fiscal poderia ter realizado novas intimações para a
apresentação de documentação complementar bem como diligenciar e demonstrar a ocorrência
do ilícito tributário em caso de dúvidas a respeito dos beneficiários dos serviços.
- Assevera que, em Solução de Consulta Interna no 23, a RFB conclui que, na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome
do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
- Defende que a desconsideração da documentação apresentada viola frontalmente
o princípio da verdade material.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004183/2008-29

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas
com Kátia Godoy (R$ 9.600,00) e Teresa Cristina Gomes (R$ 15.840,00). A Dedução Indevida
de Previdência Privada foi afastada no julgamento de primeira instância.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em tela, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
exame pelo não atendimento às formalidades legais exigidas (e-fls. 11).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois não indicavam o beneficiário dos serviços
prestados e o endereço de seus emitentes (e-fls. 43).
Com efeito, verifica-se que os recibos juntados aos autos (e-fls. 19/28, 94/109)
não contêm o endereço dos profissionais envolvidos, requisito legal previsto no art. 80 do
RIR/99. Assim, ainda que se possa considerar o entendimento disposto na Solução de Consulta
Interna Cosit no 23 de 30/08/2013 quanTo aos beneficiários dos serviços, os referidos
documentos não podem ser acatados para fins de dedução de despesas médicas na Declaração de
Ajuste Anual.
Para suprir a exigência apontada no acórdão recorrido, a contribuinte poderia ter
providenciado a retificação dos recibos originais ou o fornecimento de declarações
complementares contendo as informações pendentes, o que não ocorreu no presente caso.
Ao contrário do que entende a recorrente, não cabe à autoridade fiscal realizar
diligências para que os profissionais corroborem as informações por ela prestadas. Sendo a
dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um benefício concedido pela
legislação, incumbe à própria interessada provar que faz jus ao direito pleiteado. Vale ressaltar
que lhe foram concedidas diversas oportunidades para apresentar documentos a fim de sanear a
ausência de endereço nos recibos em análise.
Relevante mencionar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por fim, cabe esclarecer à recorrente que a existência de decisões em outros
processos administrativos de seu interesse não vincula o presente julgamento, visto que, ao
apreciar os elementos de prova, a autoridade julgadora pode formar livremente sua convicção, a
teor do art. 29 do Decreto 70.235/72.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004183/2008-29

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 144
DF CARF MF
Original